Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737466-83.2021.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE PEREIRA DE LIMA, JULIO CESAR SOARES DO NASCIMENTO, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEOVANE PEREIRA DE LIMA, JULIO CESAR SOARES DO nascimento e LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 71, e no art. 180, “caput”, todos do Código Penal (processo n. 0700986-76.2021.8.07.0010). Afirmou a impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que os pacientes foram presos em flagrante no dia 08-fevereiro-2021 e, na audiência de custódia, realizada no dia 10-fevereiro-2021, o flagrante foi convertido em preventiva. Argumentou que, de acordo com os arts. 399 e 400 do Código de Processo Penal, após o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento e o interrogatório do acusado devem ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. No caso, os pacientes já estão presos há mais de 270 (duzentos e setenta) dias sem que a instrução tenha sido encerrada e a próxima audiência está marcada para o dia 16-dezembro-2021, quando já terão se passado cerca de dez meses, de modo que não é razoável mantê-los encarcerados durante tanto tempo. Aliás, já foi há muito ultrapassado o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias considerado razoável para o encerramento da instrução, previsto no art. 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa n. 1, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria desta Corte. Ponderou que a Defesa não deu causa à demora e que o feito não é complexo. Aduziu que, juntamente com a resposta à acusação, a Defensoria apresentou um pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido. Mais recentemente, requereu o relaxamento da medida, por excesso de prazo, mas o douto Juízo limitou-se a proferir um despacho nos autos e ainda não apreciou o pedido. Ademais, argumentou que a prisão preventiva deve ser adotada apenas para casos excepcionais, a fim de que não configure indevida antecipação de pena. Nesse sentido, asseverou que, no caso, não há indícios de que a liberdade dos pacientes possa oferecer algum risco à ordem pública ou ao bom andamento do processo e destacou que as condições pessoais do paciente GEOVANE são favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, não ostenta sequer passagens pela VIJ e possui residência fixa. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento de omissão do Juízo ao deixar de apreciar o pedido de relaxamento da prisão formulado em favor dos pacientes, bem como da ilegalidade da manutenção das suas prisões por excesso de prazo, com a consequente expedição das competentes ordens de soltura em favor deles. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 08-fevereiro-2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 71, e no art. 180, “caput”, todos do Código Penal (ID 30920230). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão do flagrante em preventiva. A douta autoridade judiciária indicada como coatora acolheu o pedido. Considerou que os elementos reunidos no auto de prisão em flagrante foram suficientes para evidenciar a prova da materialidade e a existência de indícios de autoria em desfavor dos pacientes. Ademais, consignou foi preenchida a condição de admissibilidade da medida, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da pena cominada aos delitos a eles imputados. Fundamentou que a segregação seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial em razão da gravidade concreta dos fatos. Nesse sentido, destacou que os pacientes teriam cometido crime de roubo contra diversas vítimas, de maneira agressiva, à luz do dia, em local de grande movimento (parada de ônibus) e com emprego de um simulacro de arma de fogo, “modus operandi” que revelaria maior ousadia e periculosidade. Acrescentou que os pacientes LEONARDO e JULIO CÉSAR possuem passagens pela VIJ, o que indicaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: Antes de decidir foi esclarecido que os autuados têm o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória dos autuados. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de GEOVANE PEREIRA DE LIMA, nascido em 19/06/2001, filho de Marcio Pereira e Francisca Maria de Lima, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 157 §2o II do Código Penal, artigo (s) 33 caput da lei 11343/06, artigo (s) 180 caput do Código Penal, JULIO CESAR SOARES DO NASCIMENTO, nascido em 21/11/2000, filho de Domingos José do Nascimento e Marcia Cristina Soares de Oliveira, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 157 §2o II do Código Penal, artigo (s) 180 caput do Código Penal e LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, nascido em 01/08/2001, filho de Lourival Alves da Costa e Mirian de Oliveira da Costa, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 157 §2o II do Código Penal, artigo (s) 180 caput do Código Penal, referente ao inquérito policial no 150/2021-33a DP, ocorrência policial no 570/2021-20a DP e processo no 0700986-76.2021.8.07.0010 da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam realizado assalto contra diversas vítimas, comportando-se agressivamente, em local movimentado (parada de ônibus) e à luz do dia, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, os custodiados LEONARDO e JULIO CESAR ostentam passagens enquanto menores por atos infracionais graves. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-los segregados. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 30920231) Consta dos autos, ainda, que, no dia 12-novembro-2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento e que: “As partes insistiram na oitiva da vítima Mônica. O Ministério Público requereu vista dos autos para manifestação após a juntada do mandado”. O Juiz, por sua vez, proferiu o seguinte despacho, registrado na própria ata: “Defiro. Após a juntada do mandado de ID 108318710, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, para manifestação. Designe-se audiência de continuação, intimem-se e requisitem-se” (ID 30920233). Também se verifica que, no dia 17-novembro-2021, a Defesa peticionou nos autos, para requerer o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, por excesso de prazo (ID 30920224). Por sua vez, o despacho mencionado pela Defesa e que foi considerado como suposta omissão do Juízo (ID 30920225), do dia 17-novembro-2021, é o mesmo que foi proferido na audiência. Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a douta autoridade judiciária fez referência a circunstâncias do caso concreto e que, a princípio, revelam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes. Por sua vez, quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se ponderar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Ademais, uma vez que há alegação de omissão do Juízo na apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, é conveniente ouvir previamente a autoridade judiciária indicada como coatora. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator